Tribunal: TJSP
Processo: 2141211-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração,

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante EDSON APARECIDO DOS SANTOS, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 2887
2
Processo no: 2141211-29.2019.8.26.0000/50000
Embargante Edson Aparecido dos Santos
Embargado Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2887

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Agravo de
Instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a
justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de
modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes
inadmissíveis
na
espécie.
Prequestionamento.
Não
cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda
que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a
integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos
exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão mantido. Embargos não providos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edson
Aparecido dos Santos contra o acórdão de fls. 47/53 pelo qual, por
unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa, porquanto deixou de se manifestar sobre as provas carreadas aos
autos, as quais, ao seu ver, revelam a inexistência de prejuízo ao erário e
de enriquecimento ilícito.

Pede o provimento dos embargos, para sanar a omissão
apontada, revertendo-se o resultado do julgado. Pretende prequestionar a
matéria.
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 2887
3
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi analisada no
acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita compreensão do
teor do julgado.
Com
efeito,
o
acórdão
recorrido
consubstancia
o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto da relatora,
negando-se provimento ao recurso do embargante, com suficiente
exposição dos motivos que levaram a esse resultado.
D'outro vértice, é desnecessário o exame de todos os
argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, quando o julgador
apresenta os fundamentos de sua decisão, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 2887
4
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
I - Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. II - Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
1486330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
24/2/2015; AgRg no AREsp 694.344/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 2/6/2015; EDcl no AgRg nos EAREsp 436.467/SP,
Rel. Ministro João Otávio De Noronha, CORTE ESPECIAL, DJe
27/5/2015.
III - Como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas
sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses da parte recorrente.
IV - A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada
não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar
contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos
temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento
processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC. V - Nos termos
da sistemática processual, o julgamento extra petita refere-se à
concessão de pedido diverso do pretendido e não, frise-se bem,
de seu fundamento, que é livre desde que motivado conforme
inteligência do art. 131 do CPC.
VI - Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o
direito ao caso concreto com base em fundamentos diversos aos
apresentados pela parte. Não se há falar, assim, em violação dos
arts. 128, 264, 460 e 515 do CPC. Nesse sentido: AgRg no AREsp
490.869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no AREsp 304.889/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/4/2014, DJe 7/5/2014; AgRg no AREsp 426.389/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe
7/3/2014.
VII - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência
desta
Corte
Superior.
Nesse
sentido:
REsp
1650273/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1707213/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)
Em verdade, compete ao julgador a análise da prova
carreada aos autos, de sorte que não prevalece a opinião do
embargante, no sentido que as provas apresentadas indicam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 2887
5
inexistência de ato de improbidade administrativa.
Melhor sorte não assiste ao embargante no que toca à
pretensão de prequestionamento da matéria discutida no julgado. Como
se sabe, o objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, deve ser sempre a integração do acórdão recorrido
pela correção do erro verificado, seja este mero erro material ou erro
consistente em obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não há
vício a ser sanado, conforme já se disse alhures.
A respeito do tema objeto dos embargos declaratórios,
destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça expresso no
aresto que segue transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIC ̧O ES. EMBARGOS
DE DECLARAC ̧A O. REEXAME DE MATE RIA JA DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSA O INEXISTENTE. 1. Inexiste
omissa o a ser suprida na via dos embargos de declarac ̧a o
se o aco rda o embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto a mate ria submetida a apreciac ̧a o da
Corte. 2. Os embargos de declarac ̧a o na o constituem meio
adequado a provocar o reexame de mate ria ja apreciada.
3. Segundo a?jurisprude^ncia do STJ, mesmo nos embargos
declarato rios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os para^metros do art. 535 do CPC
(obscuridade,
du vida,
contradic ̧a o,
omissa o
e,
por
construc ̧a o pretoriana integrativa, a hipo tese de erro
material).Embargos
de
Declarac ̧a o
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - Sa o Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declarac ̧a o rejeitados. (EDcl no AgRg no
CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOA O OTA VIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEC ̧A O, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p.
180)
Por outro lado, a configuração do pressuposto do
prequestionamento prescinde de referência expressa ao dispositivo
supostamente invocado.
Em arremate, ressalta-se que a disposição do artigo 1.025
do Código de Processo Civil considera incluídos, no acórdão, os elementos
suscitados pelo embargante, ainda que o recurso de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141211-29.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 2887
6
declaratórios seja inadmitido ou rejeitado.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Nessa toada, verifica-se que o presente recurso tem
natureza infringente e manifestamente protelatória, razão pela qual não
pode ser acolhido.
Pelo exposto, recebo estes embargos declaratórios, posto
que tempestivos, mas nego-lhes provimento.

PAOLA LORENA
Relatora